Tribunal: TJDFT
Processo: 0737417-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
É indevida a condenação do requerido nos ônus de sucumbência, se não opôs resistência para exibir o documento em Juízo nem houve prova de sua recusa extrajudicial.